Tribunal: TJSP
Processo: 2228898-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – Descabimento – A extrema gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Excesso de prazo – Descabimento – A extrema gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Inocorrência de injustificado excesso de prazo – Mandado de prisão preventiva cumprido em 22/07/2019 – Paciente pronunciado em 27 de agosto de 2020 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.